Tribunal: STF
Processo: ARE 1580327
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Caráter infringente. Embargos manifestamente incabíveis. Certificação imediata do trânsito em julgado. Rejeição. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que se negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão pela qual, em análise de recurso extraordinário com agravo, se manteve a inadmissão do apelo extremo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material aptos a ensejar o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

    4. A pretensão deduzida busca conferir indevido caráter infringente aos embargos de declaração, providência incompatível com a finalidade desse instrumento recursal.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em hipóteses de embargos manifestamente incabíveis, a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 337; CPC, art. 1.022, inc. III.

    Jurisprudência relevante citada: Rcl nº 67.313-AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/08/2024; MS nº 37.891-AgR-ED-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023.